Tribunal: TJMT
Processo: 1030495-52.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030495-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR RODEGUER - CPF: 303.249.488-59 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.348.643/0001-56 (APELADO), RAFAEL CRUZ DOS REIS ALVES - CPF: 069.893.841-07 (ADVOGADO), ORBITA 360 GESTAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.645.227/0002-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de exibição de documentos c/c indenização por dano moral, determinando a exibição dos documentos sob pena de multa diária e condenando como rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em percentual de 15%.O autor alegou omissão das respostas quanto à entrega de documentos necessários à lavratura da escritura pública do imóvel quitado, gerando-lhe constrangimento, frustração de negócios e prejuízos, inclusive com cobrança de multas municipais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a recusa das respostas em fornecer documentos necessários à escritura do imóvel configura dano moral indenizável (ii) é possível a majoração dos honorários para 20% sob o valor da condenação.

III. Razões de decidir

A caracterização do dano moral exige comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso. A ausência de prova de constrangimento, a humilhação pública, o sofrimento psicológico ou a má-fé dos restos impedem o reconhecimento do direito à indenização.

O percentual de honorários advocatícios fixado na sentença concordou com os critérios legais e mostra-se adequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A recusa à entrega de documentos necessários à lavratura de escritura pública de imóvel quitado não configurada, por si só, dano moral indenizável, se ausente prova de humilhação, sofrimento intenso ou abalo à dignidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 28.374/2018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por
Moacir Rodeguer, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de exibição de documentos c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos para
determinar que as rés façam a exibição das cópias dos documentos pleiteados na exordial (id.105877487 – autos de origem), sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00
. Além disso, condenou as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Irresignado, o apelante alega que houve desídia das empresas apeladas para obtenção dos documentos necessários à escritura do imóvel quitado, inclusive omitindo-se quanto às notificações de multas municipais relacionadas ao imóvel, resultando em cobranças indevidas, gerando-lhe constrangimentos, frustração de negócios e prejuízos.

Defende que a negativa infundada à apresentação de documentos constitui ilícito. Requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral não inferior a R$ 10.000,00, além dos honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Moacir Rodeguer move ação de exibição de documentos c/c indenização por dano moral em face de R.C. Empreendimentos Imobiliários Ltda., e outra, alegando omissão da vendedora e da intermediadora quanto à entrega da documentação necessária para lavratura da escritura pública, buscou a via judicial após reiteradas tentativas frustradas de resolver a situação administrativamente.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos para
determinar que as rés façam a exibição das cópias dos documentos pleiteados na exordial (id.105877487 – autos de origem), sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00
. Além disso, condenou as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Irresignado, o apelante alega que houve desídia das empresas apeladas para obtenção dos documentos necessários à escritura do imóvel quitado, inclusive omitindo-se quanto às notificações de multas municipais relacionadas ao imóvel, resultando em cobranças indevidas, gerando-lhe constrangimentos, frustração de negócios e prejuízos.

Defende que a negativa infundada à apresentação de documentos constitui ilícito. Requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral não inferior a R$ 10.000,00, além dos honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação.

Pois bem.
A controvérsia dos autos gira em torno do á dever jurídico das rés de indenizar o autor pelo dano moral oriundo da injustificada recusa em fornecer documentos para transferência de titularidade do imóvel quitado, além do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Em que pese à argumentação da parte autora, com relação ao dano moral, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Não há uma prova sequer que demonstre dissabor sofrido pelo apelante. Assim, consoante bem anotado pela MMª. Juíza, não há falar em indenização por dano moral na espécie, pois não consta dos autos qualquer elemento que configure constrangimento, humilhação ou desconforto ao apelante, bem como pela ausência de prova do dano alegado ou do nexo de causalidade.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

No caso concreto, embora seja reconhecido que o Apelante cometeu entraves administrativos para obtenção de documentos, não há comprovação nos autos de que tais dificuldades ultrapassaram o limite do que se espera em tratativas contratuais mal resolvidas. Não há elementos concretos que demonstrem humilhação pública, exposição vexatória, sofrimento intenso ou qualquer outra consequência de ordem psicológica ou moral que caracterize efetivamente abalo à dignidade da Recorrente.

Além disso, o próprio reconhecimento da quitação do imóvel e a determinação judicial de exibição dos documentos já atingiu os objetivos materiais da demanda, não tendo fundamento jurídico suficiente para estender a tutela jurisdicional à seara indenizatória, sobretudo diante da ausência de demonstração de conduta dolosa ou manifestação má-fé por parte das Recorridas.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelada ao receber cobrança indevida, repiso que tal conduta do apelante, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a revelia, por si só, não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos do autor, visto que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que pode ser afastada quando as provas dos autos forem em sentido contrário. Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da celebração de contrato verbal de transporte de mercadoria pelo autor, acarreta na improcedência do pedido em ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral.”
(TJMT, RAC n. 28.374/2018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que o recorrente não comprovou suas alegações, razão pela qual a r.sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação o serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o percentual de 15% fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025